Tribunal: TJSP
Processo: 2069391-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo do exequente. Decisão que indeferiu novas diligências para localização de bens passíveis de penhora, determinando o arquivamento. Liminar indeferida. Impossibilidade de condicionar o desarquivamento da execução, após o prazo previsto no artigo 921, III, do CPC, à demonstração de existência de bens penhoráveis. Execução que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo do exequente. Decisão que indeferiu novas diligências para localização de bens passíveis de penhora, determinando o arquivamento. Liminar indeferida. Impossibilidade de condicionar o desarquivamento da execução, após o prazo previsto no artigo 921, III, do CPC, à demonstração de existência de bens penhoráveis. Execução que se dá no interesse do credor (artigo 797, do CPC). Pesquisas de bens que podem depender do Poder Judiciário (Bacenjud, Infojud, Sisbajud, Renajud). Dispensado o exaurimento das vias extrajudiciais para o requerimento de medidas judiciais para a localização de bens (precedente do C. STJ). Decisão reformada. Recurso provido.